Tribunal: TJDFT
Processo: 0024824-10.2012.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AJUSTE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. CUMULO MATERIAL. DECORRÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, se as razões recursais restringirem os apontados fundamentos no termo de apelação, ainda assim o recurso deverá ser conhecido na forma mais ampla concretizada nos fundamentos lançados no referido termo.
2. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, e não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima.
5. Nos dizeres do jurista Guilherme de Souza Nucci, “a expressão desígnios autônomos refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Vale dizer, o dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele, embora vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não o desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o.”.
6. No caso dos autos, as tentativas de homicídio das três vítimas são oriundas de uma só conduta perpetrada pelo recorrente, consistente na deflagração de inúmeros disparos de arma de fogo que indicam a existência de desígnios autônomos, na medida em que houve dolo direto quanto ao fito de matar Thayran, vigando a morte de Faraó, e dolo eventual quanto as demais vítimas que estavam próximas ao desafeto. Assim, verificada ação única e desígnios diversos, resta configurado o concurso formal impróprio, cuja regra disposta na segunda parte do art. 70 do Código Penal, com cumulação material das penas impostas por cada um dos delitos, tal como aplicado pelo magistrado sentenciante.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.